Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-75.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO EM PARTILHA. IMÓVEL COM FINANCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DÍVIDA NÃO COBRADA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA APARENTEMENTE PRESCRITA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.